Tribunal: STF
Processo: RHC 241066
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.   ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 861.128/GO (e-doc. 49).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 184 dias-multa, ante o crime do art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado), substituída a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. O título condenatório transitou em julgado. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. 



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Diz inobservado o art. 244 do Código de Processo Penal. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da diligência, com a nulidade das provas obtidas. 



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, preconizam o não provimento do recurso (e-docs. 69 e 74).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    11. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    12. No caso, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, pontuou os contornos da abordagem que resultou o encontro das drogas em poder do recorrente:



    “A nulidade da busca pessoal, contaminando as provas advindas, os policiais militares realizavam diligências dos delitos de tentativa de homicídio e de furto, detiveram os autores, a troca de tiros, o deslocamento até o Hospital de Urgências de Anápolis, encontrada pessoa que estava tratando de lesão corporal por disparo de arma de fogo, acompanhada pelo paciente, com ele, porções de cocaína, Ecstasy, dinheiro, chips de aparelhos celulares, a justa causa. 



    Não ocorre nulidade da prisão em flagrante delito do paciente, por violação do o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, presente a justa causa para a busca pessoal, realizadas diligências policiais para localizar terceiros envolvidos na prática de outros delitos, na companhia do paciente, com ele, porções de cocaína, Ecstasy, dinheiro, chips de aparelhos celulares, sintonizada com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, arts. 302 e 303, do Código de Processo Penal, sem ilicitude a contaminar a prova advinda do ato.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    13. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, afastou a alegação de nulidade por concluir caracterizada a justa causa para a medida. Eis os fundamentos lançados:



    “É cediço que nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito (HC n. 858.293/PE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 8/2/2024). 



    Conforme destaquei, ao decidir monocraticamente, a moldura fática delineada é apta a indicar a fundada suspeita indispensável à busca pessoal. Isso porque, ao contrário do defendido pela defesa, não ocorre nulidade da prisão em flagrante delito do paciente, por violação do o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, presente a justa causa para a busca pessoal, realizadas diligências policiais para localizar terceiros envolvidos na prática de outros delitos, na companhia do paciente, com ele, porções de cocaína, Ecstasy, dinheiro, chips de aparelhos celulares (fl. 100). 



    No caso, configurada fundada suspeita apta a autorizar que se procedesse à abordagem pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 50; grifos acrescidos).



    14. Consoante se observa, a busca realizada pelos policiais se deu no contexto de diligências em andamento, relacionadas ao cometimento de crimes de tentativa de homicídio e de furto, sendo que, em deslocamento até o Hospital de Urgências de Anápolis/GO, os agentes encontraram pessoa atingida por disparo de arma de fogo, acompanhada pelo paciente, com quem foram encontradas porções de cocaína, Ecstasy e dinheiro. O contexto revela justa causa para realização da abordagem policial, não havendo ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    15. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    16. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator